Tribunal: TJDFT
Processo: 0724546-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724546-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIANS ALVES MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Peticiona o executado agravante em ID 60772055 requerendo, incidentalmente, a concessão de tutela de urgência ao presente agravo, para deferir efeito suspensivo ao recurso. Alega que, em que pese a ausência do pedido quanto à antecipação da tutela recursal na interposição, há o risco de dano e a probabilidade do direito. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar o debloqueio de valor penhorado. Brevemente relatado. Nada a prover no presente momento procedimental. Trata-se de verdadeira pretensão de emenda ao agravo de instrumento, considerando que, no ato de interposição do recurso, não foi formulado pedido de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal, conforme salientado na decisão que recebeu o recurso no efeito meramente devolutivo (ID 60428791). Sobreleva notar que, uma vez interposto o recurso, opera-se a preclusão consumativa, não se admitindo emenda ou complementação das razões recursais. Ante o exposto, nada a prover. Cumpra-se o determinado no despacho de ID. 60428791 com a intimação do agravado para resposta. Intime-se. Brasília-DF, 27 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora